Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801420-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801420-74.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E LUCAS DE SOUSA FERNANDES – OAB/SP 440.630 E OAB/PA 23.240

AGRAVADO: BANCO BRADESCO

S/A

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS DURANTE A SUSPENSÃO. ORDEM DE EMENDA DA EXORDIAL DA EXECUÇÃO. NÃO OPORTUNIZADO IGUAL MEDIDA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que, em ação de execução movida pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou a citação e a emenda da exordial, mesmo diante da concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução apresentados pela agravante. O pedido no agravo consiste na suspensão da ação de execução, declaração de nulidade dos atos processuais e extinção da execução por falta de títulos executivos extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados durante a suspensão dos Embargos à Execução são nulos; (ii) estabelecer se a ordem de emenda da exordial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de emenda da exordial durante a vigência da suspensão dos Embargos à Execução, concedida em razão de efeito suspensivo, viola o devido processo legal e o contraditório.

4.

A inclusão de novos títulos executivos após a suspensão processual prejudica o direito de defesa, uma vez que o Agravante não foi oportunizado a emendar seus Embargos à Execução.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ indica que a emenda da inicial deve ser oportunizada ao Exequente, mas igualmente ao Executado para assegurar a primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de atos processuais durante a suspensão de execução por Embargos recebidos com efeito suspensivo é nula.

2.

A determinação de emenda da exordial sem oportunizar igual medida à parte contrária configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801420-74.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E LUCAS DE SOUSA FERNANDES – OAB/SP 440.630 E OAB/PA 23.240

AGRAVADO: BANCO BRADESCO

S/A

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que determinou a citação da execução sob a ótica do artigo 829 do CPC
[1]
, sofrendo a ordem emenda da exordial após

a apresentação de todos os títulos executivos extrajudiciais
[2]
.( PJe ID 8102134,página 1)
[3]

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

-suspensão da ação judicial com pedido de execução dado os Embargos interpostos terem sido recebidos com efeito suspensivo;

-ilegalidade da ordem de emenda da exordial, prejudicando a defesa que se ateve à primeira decisão promovendo cerceamento do direito de defesa;

-extinção da execução na forma do artigo 485 do CPC dada a ausência de demais títulos executivos e

-supostos contratos de câmbio prescritos.

E, ao final, requer:

-a concessão da tutela antecipada recursal a obter efeito suspensivo e

- conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

8102132, páginas 1-13).

Distribuídos à minha relatoria em 27/0/2023, deferi a antecipação de tutela recursal por conceder efeito suspensivo desejado.( PJe ID 8682643,página 4).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 9087457,página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Processo n. 0802426-71.2017.814.0201 Recebo a exordial I) Da citação e arresto a)Nos termos do art. 829 do NCPC, cite-se a parte executada para pagar o total da dívida, mais os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da dívida, no prazo de 03 (três dias) contados da citação, sob pena de penhora ou para oferecer embargos à execução no prazo de 15 dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 915 NCPC, contados na forma da regra do art. 231 NCPC. b)Não sendo encontrado o executado, deverá o Sr. oficial de justiça desde logo arrestar os eventuais bens encontrados em nome da parte executada, nos termos do art. 830,§§1º,2º e 3º do NCPC. c)Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando o ocorrido de forma circunstancial. d)Se frustrada a citação pessoal e por hora certa, deve ser intimado o exequente para querendo no prazo de 5 dias requer a citação por edital. e)Cumprida a citação e transcorrido o prazo de 3 dias sem pagamento, fica convertido o arresto em penhora independente de termo. II) Do mandado de citação para pagamento e Embargos a)O mandado de citação para pagamento ou oferecimento de embargos e as ordens de penhora e de avaliação, serão cumpridas pelo oficial de justiça na hipótese de não pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, devendo constar no mandado: a.1)Em caso de pagamento integral da dívida, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios serão reduzido pela metade (art. 827,§1º do NCPC). a.2) A possibilidade do (a) executado(a) requerer os benefícios do parcelamento legal da dívida, previstos no art. 916 do NCPC, devidamente acompanhado do comprovante de depósito de 30% sobre o valor da dívida atualizado, acrescido das custas e os honorários advocatícios, sob pena de não conhecimento ou indeferimento. a.3) Oferecido os embargos, certifique-se quanto a tempestividade, (art. 915 NCPC). Autue-se apensados aos autos da execução. Intime-se o embargado para no prazo de 15 dias, se manifestar (art. 920NCPC). Após, com ou sem resposta, certifique-se e voltem conclusos para decisão liminar e seus efeitos (Art. 918 , 919 e 917 NCPC) ou designação de audiência de instrução e julgamento (art.920,III NCPC) . Após conclusos Cumpra-se servindo o presente como mandado/ofício.

[2]
DECISÃO Acolho a emenda da petição de ID 26403786. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). 2. Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo(s) executado(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Expeça-se mandado/carta de citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 3.1. Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 3.2. Do(a) mandado/carta também deverá constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). 4. Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 5. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/carta de citação, penhora ou arresto. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. (Provimentos nº. 003 e 011/2009-CJRMB). Belém/PA, 16/07/2021.

VOTO

PROCESSO Nº: 0801420-74.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (4ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E LUCAS DE SOUSA FERNANDES – OAB/SP 440.630 E OAB/PA 23.240

AGRAVADO: BANCO BRADESCO

S/A

ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio voto expondo o cenário fático processual existente na questão litigiosa:

-
BANCO BRADESCO

S/A
propondo Ação Judicial contra
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
com pedido de execução extrajudicial na órbita de R$ 5.894.190,68(oito milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) fundado em 22(vinte e dois) contratos de câmbio;

-citação efetivada e datada de 27.11.2017, apresentado tempestivos Embargos à Execução n. 0803686-86.2017.814.0201.(PJe ID 3025924, página 1 e PJe ID 6295670, página 1);

-concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.( PJe ID 7736863, página 1);

-Redistribuídos ao Juízo competente, houve determinação de emenda da exordial, seguindo-se de nova ordem de citação sem observar a existência do efeito suspensivo dado aos Embargos à Execução, ainda não julgados mas estando conclusos para essa finalidade desde 18.05.2023, conforme consulta no Sistema PJe 1º Grau feita na data do voto.

Indubitavelmente, todos os atos praticados durante a suspensão processual dada aos Embargos à Execução, ainda no aguardo do julgamento,

são nulos de pleno direito:

A uma. Inobservância do julgador primevo à ordem de suspensão da Execução ante concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução;

A duas. Violação aos princípios do devido processo legal e contraditório prejudicando a defesa em sua essência eis que acrescentou outros títulos de crédito que não fizeram parte da inicial e tampouco do debate nos Embargos correspondentes e

A três. Ordem de emenda indevida ante a estabilização objetiva do litígio, ainda mais quando não oportunizou ao Agravante o aditamento dos Embargos à Execução.

Cediço que a jurisprudência pátria aduz a determinação de emenda dos Embargos à Execução quando há correção tardia da execução:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COM A EXORDIAL -
INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ APRESENTADOS - OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA - PRECEDENTES
.

- A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que, sempre que possível, se deve oportunizar à parte a possibilidade de emendar a Inicial que tenha sido apresentada com a ausência de documentos essenciais à sua propositura, deixando-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito para os casos em que não se atenda à determinação de regularizar a Peça Vestibular.
- Inexistindo o cumprimento do disposto no art. 801, do CPC, mas havendo o Exequente colacionado o título em que se lastreia o procedimento após a oposição de Embargos à Execução, é incabível a extinção prematura, devendo ser oportunizado o aditamento da Defesa, em obséquio à Primazia da Resolução de Mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.015450-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2021, publicação da súmula em 07/05/2021).O destaque é meu.

........................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)Negritei.

Todavia, não aplico a similitude fático-jurídica pois o julgador primevo não oportunizou à Agravante
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
a emenda aos Embargos à Execução, que estão aguardando sentença após trâmite legal cuja negativa impõe claro prejuízo à defesa, cerceando-a.

Soma-se a isso a violação ao princípio do devido processo legal eis a impossibilidade da emenda, sem oportunizar igual medida

à defesa, inobservando que os Embargos à Execução terem sido recebidos com efeito suspensivo sem maiores digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para declarar a nulidade dos atos praticados durante à suspensão processual dos Embargos à Execução até que o julgamento daquele litígio ocorra em 1º grau ordinário de jurisdição, confirmando-se a antecipação de tutela recursal

segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/10/2024